Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1002316-54.2021.8.11.0000
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorrida: LCI TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89376465) interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 82615492):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – RÉU REVEL SEM PROCURADOR NOS AUTOS – INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Não tem cabimento as alegações de que o recebedor da carta de citação é pessoa estranha ao quadro de funcionários da empresa, a uma porque não passam de suposições desprovidas de comprovação e, a duas, porque o STJ admite a teoria da aparência para considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por preposto da empresa, mesmo que a receba sem fazer nenhuma ressalva quanto à inexistência de poderes para tanto.
II – A rigor do art. 346 do Código de Processo Civil, o réu revel e sem advogado nos autos não precisa ser intimado de nenhum ato do processo pessoalmente, correndo os prazos para ele a partir da publicação de cada ato decisório. (RAI n° 1002316-54.2021.811.0000, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 86749485.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 248, § 2o; 256, § 3o e 513, § 2o, II e IV, do CPC, ao argumento de nulidade de citação realizada na fase de conhecimento e intimação na fase de cumprimento de sentença. Justifica que na fase de conhecimento a correspondência foi recebida por pessoa estranha ao seu quadro funcional e que em fase de cumprimento de sentença a intimação não foi dirigida ao seu endereço correto e atualizado.
(ii) divergência jurisprudencial no sentido de que em fase de cumprimento de sentença deve haver a intimação pessoal por carta via AR.
Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão no id. 89816988.
Recurso tempestivo (id. 89401995).
Devidamente preparado (id. 89440958).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 92637468).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões a recorrente alega que nulidade de citação em fase de conhecimento, em razão da correspondência via AR ter sido entregue em a pessoa desconhecida e que não integra o seu quadro funcional; bem como a nulidade da citação por edital quando da fase de cumprimento de sentença.
Com efeito, no tocante à regularidade da citação, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou:
“(...) não obstante a irresignação da agravante acerca da citação realizada na fase de conhecimento do processo, constata-se do aviso de recebimento acostado à id. 16182627, que a citação encaminhada ao endereço fornecido nos autos, foi devidamente recebida pela pessoa identificada como Cristiane Santos, que, além da sua assinatura, subscreveu também o seu documento de identificação, de forma que o ato se deu na forma como determina o artigo 248, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil.
Outrossim, não tem cabimento as alegações de que o recebedor da carta de citação é pessoa estranha ao quadro de funcionários da empresa, a uma porque não passam de suposições desprovidas de comprovação e, a duas, porque o STJ admite a teoria da aparência para considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por preposto da empresa, mesmo que a receba sem fazer nenhuma ressalva quanto à inexistência de poderes para tanto.
[...]
Doutra banda, a rigor do art. 346 do Código de Processo Civil, o réu revel e sem advogado nos autos não precisa ser intimado de nenhum ato do processo pessoalmente, correndo os prazos para ele a partir da publicação de cada ato decisório.
[...]
Ainda que assim não fosse, da acurada análise dos autos, verifica-se que foi determinada a intimação pessoal da agravante, mas o aviso de recebimento foi devolvido em face da desídia da executada/agravante em comunicar ao juízo sua mudança de endereço (id. 20530274), restando perfeitamente perfectibilizada a intimação pessoal para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 2o, inciso II e § 3o do Código de Processo Civil.
Ademais, por excesso de zelo, o magistrado singular ainda determinou a intimação da agravante pela via editalícia (id. 32774795), o que sequer era necessário ”. (grifei).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA JUDICIÁRIA. PRÉVIO RECOLHIMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ASTREINTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. CARTA RECEBIDA POR PESSOA QUE DIZ TER PODERES PARA RECEBER O MANDADO EM NOME DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Conforme entendimento pacífico desta Corte, considera-se "válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo" (AgRg nos EREsp 205.275/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 18/9/2002, DJ 28/10/2002, p. 209). Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1056158/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 23/05/2017, DJe 01/06/2017)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos art. 248, § 2°, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação do STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. (...) 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (grifei).
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Não bastassem esses argumentos, a suposta ofensa aos arts. arts. 248, § 2o; 256, § 3o e 513, § 2o, II e IV, do CPC, atinente à nulidade da citação e intimação na fase de cumprimento de sentença, tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2. A revisão da conclusão estadual - acerca da validade da citação efetuada - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1795945/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a carta de citação foi enviada para o endereço correto e há prova suficiente nos autos de que o referido documento foi efetivamente recebido por sua destinatária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. "Até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença" (AgRg no AREsp n. 594.368/MG, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 7/4/2015, DJe 14/4/2015). 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)” (grifei)
Assim, insuscetível de revisão a alegada violação ao arts. 248, § 2o; 256, § 3o e 513, § 2o, II e IV, do CPC, eis que o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame de premissas fático-probatórias, obstando a análise da referida questão pelo STJ.
Registre-se, outrossim, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do permissivo constitucional, diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça